Tribunal: STF
Processo: AI 449713
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: Policiais militares inativos do Estado do Rio Grande do
Sul: acórdão recorrido que, a partir da exegese das Leis 7.138/78,
10.990/97 e 10.992/97, bem como da análise de questão de fato,
aplicou ao caso o artigo 40, § 4º (§ 8º na redação da EC 20/98), da
Constituição Federal: inviabilidade do recurso extraordinário para
rever a interposição de direito local (Súmula 280), bem como porque
a pretendida ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa